Tribunal: TJMT
Processo: 1022693-07.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022693-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), LOJA DO FORRO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.120.631/0001-96 (AGRAVANTE), MULTISERVICOS DE APOIO DE GESTAO LTDA - CNPJ: 41.281.268/0001-26 (AGRAVADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. REGRA GERAL OBSERVADA. INAPLICABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela empresa ré contra decisão saneadora que distribuiu o ônus da prova segundo a regra geral do art. 373, I e II, do CPC, impondo à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e aos réus a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, diante das peculiaridades do caso, caberia a redistribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), em favor da ré/agravante.

III. Razões de decidir

3. A distribuição dinâmica constitui exceção, aplicável somente em hipóteses de impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, somada à maior facilidade da parte contrária.

4. No caso, inexiste demonstração de inviabilidade probatória da agravante, que possui plena condição de apresentar registros contábeis, fiscais e administrativos para afastar a imputação de responsabilidade pelos débitos.

5. A decisão de primeiro grau limitou-se a aplicar a regra geral do art. 373 do CPC, não impondo prova de fato negativo ou obrigação desproporcional, tampouco restringindo a liberdade da agravante em produzir os meios de defesa que entender pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOJA DO FORRO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1038035-57.2022.8.11.0002, movida por
MULTIFORROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI.

A decisão agravada saneou o processo, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Agravante, indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pelo corréu Juliano Cruz Presentino, distribuindo o ônus probatório e indeferindo o pedido de produção de prova oral.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a teoria da asserção para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, pois não haveria elementos concretos que demonstrassem sua efetiva participação e responsabilidade no negócio jurídico.

Argumenta que a distribuição do ônus da prova estabelecida na decisão agravada apresenta vícios, pois ignora a complexidade da situação fática e a assimetria informacional existente entre as partes.

Alega que o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal seria crucial para elucidar as circunstâncias em que a negociação ocorreu.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, determinando a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e a produção de prova oral.

A decisão de ID 310167387 recebeu o recurso tão somente com relação a inversão do ônus probatório e deferiu o efeito suspensivo almejado.

Contrarrazões (ID 310524859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação

Monitória ajuizada pela Agravada em desfavor da Agravante e de Juliano Cruz Presentino, visando o recebimento de valores oriundos da venda de produtos (forros e perfis sanca), no importe de R$ 91.800,81 (noventa e um mil e oitocentos reais e oitenta e um centavos).

A Agravante foi citada e opôs Embargos Monitórios (ID 153819030 da origem) alegando, quanto ao mérito, que a cobrança é indevida, pois não contratou qualquer negócio de compra e venda com a Agravada, haja vista que a negociação foi feita exclusivamente pelo sócio e requerido Juliano Cruz Presentino.

O juízo
a quo
, ao sanear o feito, assim consignou:

“(...) 3 – Da atividade probatória:

Superadas as questões processuais pendentes, procedo com a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, a definição da distribuição do ônus da prova, a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão de mérito, assim como a especificação dos meios de prova admitidos.

Acerca da atividade probatória, esta recairá sobre os seguintes fatos (CPC, artigo 357, inciso II):

1) Se a aquisição dos produtos descritos na inicial foi realizada pelo corréu Juliano Cruz Presentino em nome próprio, na condição de pessoa física, ou em nome da empresa Loja do Forro Comércio e Prestação de Serviços LTDA;

2) Se os pagamentos apontados pelo requerido Juliano Cruz Presentino, no montante de R$ 70.657,06 (setenta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), correspondem ao débito discutido nesta ação ou a obrigações anteriores, já quitadas;

3) Se houve anuência tácita dos requeridos ao acordo extrajudicial apresentado com a inicial, notadamente diante do pagamento parcial das parcelas avençadas e da ausência de impugnação após a notificação extrajudicial;

4) O valor efetivamente devido pelos requeridos à parte autora após a apuração e dedução dos pagamentos já efetuados;

5) Se os documentos juntados pelas partes permitem a imputação objetiva dos valores pagos aos títulos executados nesta ação, a fim de se evitar duplicidade de cobrança.

No tocante à distribuição do ônus da prova, caberá à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, artigos 357, inciso III e 373, incisos I e II).”
– sic.

Portanto, o juízo de primeiro grau realizou a distribuição do ônus probatório de acordo com a regra geral, prevista no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, pela qual compete à empresa Autora, ora Agravada, a produção da prova dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo à parte Ré, incluído a empresa Agravante, comprovar os que, de algum modo, atuem ou tenham atuado sobre fatos ligados ao direito arguido, de modo a impedir sua formação, modificá-lo ou extingui-lo.

Cinge-se a controvérsia à análise do acerto, ou não, da decisão que saneou o processo de origem (ID 197404696),
tão somente no que se refere à distribuição do ônus probatório.

Em sede recursal, a Agravante pretende a distribuição dinâmica do ônus da prova, a teor do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
,
caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A distribuição dinâmica do ônus da prova constitui exceção à regra geral e deve ser aplicada quando presentes requisitos específicos, notadamente a impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma parte em produzir determinada prova, aliada à maior facilidade da parte contrária em fazê-lo.

No caso em análise, embora o argumentado pela Agravante, não há razão para a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, isso porque
a decisão recorrida já determinou que incumbe à empresa Autora/Agravada demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, se inclui a comprovação

do negócio jurídico firmado entre as partes, a existência da dívida e de que a aquisição dos produtos descritos na inicial foi realizada também em nome da empresa, e não exclusivamente pelo sócio e corréu Juliano Cruz Presentino
(
ponto controvertido “1” da decisão saneadora
).

A Autora/Agravada, como fornecedora dos produtos, tem o ônus natural de demonstrar que a negociação foi realizada com a empresa agravante e não apenas com o corréu em caráter pessoal, conforme corretamente estabelecido na decisão agravada.

Além disso, a decisão combatida não determinou que cabe à Agravante demonstrar a “
existência ou não de anuência tácita ao acordo extrajudicial apresentado na inicial
” (
ponto controvertido “3” da decisão saneadora
). Ao contrário, na decisão o juízo
a quo
estabeleceu que incumbe à Agravante apresentar “
documentação que evidencie que os produtos adquiridos junto à autora foram revertidos exclusivamente em favor do sócio Juliano Cruz Presentino
”,
o que se mostra acertado
, haja vista que, na condição de pessoa jurídica, possui (ou deveria possuir) registros contábeis, fiscais e administrativos de suas operações comerciais, incluindo compras de insumos e materiais para seu estoque. Tais documentos são de guarda obrigatória pela legislação comercial e tributária, e estão sob o domínio da própria Agravante.

Nesse passo, à toda evidência, não estão presentes os requisitos exigidos para a distribuição dinâmica do ônus da prova, pois não se vislumbra impossibilidade ou excessiva dificuldade da Agravante em produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada.

É importante ressaltar que no recurso a Agravante se manifesta pela distribuição do ônus probatório de forma genérica, sem explicar e justificar os motivos ou circunstâncias que impedem a produção de provas, da forma em que estabelecido legalmente e na decisão combatida.

Ademais, a decisão agravada não impôs à Agravante o ônus de provar fato negativo de forma genérica e indeterminada, mas sim de demonstrar, caso existam, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, o que está em consonância com a regra geral de distribuição do ônus da prova.

Frisa-se, quanto à alegação de que a Agravada teria melhores condições de demonstrar a validade do acordo extrajudicial, observo que esta questão específica não foi objeto de distribuição diferenciada do ônus da prova na decisão agravada. O juízo de primeiro grau apenas estabeleceu, de forma genérica, que caberia à Agravada comprovar os fatos constitutivos de seu direito e à ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, seguindo a regra geral do artigo 373 do Código Processual Civil.

Neste ponto, a prova da anuência tácita recai naturalmente sobre a parte Autora/Agravada, que alega tal fato como constitutivo de seu direito, não havendo inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório que prejudique a Agravante.

Destaca-se que a distribuição do ônus da prova estabelecida na decisão agravada não impede que a Agravante produza as provas que entender necessárias à sua defesa, nem limita a valoração que o juízo fará das provas produzidas por ambas as partes. Trata-se apenas de uma regra de julgamento que será aplicada caso, ao final da instrução, permaneça dúvida sobre determinado fato relevante para o deslinde da causa.

Assim, conclui-se que a decisão não incorreu em erro ou abuso de direito que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada quanto à distribuição do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025